Tribunal: TJSP
Processo: 1000351-43.2020.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Contrato bancário – Demora da instituição financeira no fornecimento de boleto para liquidação antecipada do débito – Sentença de parcial procedência – Insurgência da autora - Pretensão de alteração do termo inicial da redução dos juros e demais encargos em decorrência da liquidação antecipada, nos termos do art. 52, §

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Contrato bancário – Demora da instituição financeira no fornecimento de boleto para liquidação antecipada do débito – Sentença de parcial procedência – Insurgência da autora - Pretensão de alteração do termo inicial da redução dos juros e demais encargos em decorrência da liquidação antecipada, nos termos do art. 52, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor - Descabimento – Hipótese em que ambas as partes contribuíram de forma indevida para o atraso na viabilização da liquidação antecipada, em desrespeito ao princípio da boa-fé objetiva – Manutenção da data do ajuizamento da ação como base para o recálculo do valor da dívida – Devolução de valores cobrados indevidamente que deve ocorrer de forma simples, diante da ausência de má-fé da instituição financeira – Precedente do C. STJ - Danos morais não configurados - Hipótese em que os fatos narrados pela autora indicam a ocorrência de meros aborrecimentos – Inexistência de elementos que demonstrassem que a autora tenha sofrido danos psicológicos, lesão a algum direito de personalidade ou ofensa à sua honra ou imagem – Precedente do E. TJSP – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638210
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 1000351-43.2020.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ROSIMEIRE YAMASATO, é apelado BANCO CETELEM S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto), MARINO
NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1000351-43.2020.8.26.0005 - São Paulo - Voto no 27.674
Voto no 27.674
Apelação Cível no 1000351-43.2020.8.26.0005
Comarca: São Paulo - 2a Vara Cível
Apelante: ROSIMEIRE YAMASATO
Apelado: Banco Cetelem S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Trazibulo José Ferreira da Silva
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS Contrato bancário
Demora da instituição financeira no fornecimento de boleto
para liquidação antecipada do débito Sentença de parcial
procedência Insurgência da autora - Pretensão de alteração
do termo inicial da redução dos juros e demais encargos em
decorrência da liquidação antecipada, nos termos do art. 52, §
2o, do Código de Defesa do Consumidor - Descabimento
Hipótese em que ambas as partes contribuíram de forma
indevida para o atraso na viabilização da liquidação antecipada,
em desrespeito ao princípio da boa-fé objetiva Manutenção
da data do ajuizamento da ação como base para o recálculo do
valor
da
dívida

Devolução
de
valores
cobrados
indevidamente que deve ocorrer de forma simples, diante da
ausência de má-fé da instituição financeira Precedente do C.
STJ - Danos morais não configurados - Hipótese em que os
fatos narrados pela autora indicam a ocorrência de meros
aborrecimentos

Inexistência
de
elementos
que
demonstrassem que a autora tenha sofrido danos psicológicos,
lesão a algum direito de personalidade ou ofensa à sua honra
ou imagem Precedente do E. TJSP RECURSO NÃO
PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de
sentença, cujo relatório se adota, que, em “ação de obrigação de fazer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1000351-43.2020.8.26.0005 - São Paulo - Voto no 27.674
cumulada com indenização por danos materiais e morais”, proposta por
ROSIMEIRE YAMASATO contra BANCO CETELEM S.A, julgou parcialmente
procedentes os pedidos para “condenar a parte ré a cumprir obrigação de
fazer, dentro do prazo de 15 (quinze) dias após o trânsito em julgado,
consistente em realizar o cálculo do débito contratual indicado na transação
extrajudicial para propiciar a liquidação antecipada para janeiro de 2020,
oportunidade em que se propôs a presente demanda e se tornou inequívoca a
exigibilidade dessa providência prevista pelo artigo 52, §2o, da Lei no 8.078, de
1990, com supressão dos juros e encargos contratuais a partir de janeiro de
2020, incidindo a partir daí apenas correção monetária calculada pela tabela
prática do Egrégio Tribunal de Justiça, e a restituir de forma simples a
diferença entre o montante pago pela parte demandante para satisfazer as
prestações que se venceram janeiro de 2020 e o resultado do mencionado
cálculo, passando a incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês sobre
essa diferença após o decurso do prazo ora estabelecido para o término desse
cálculo, quando deverá se efetivar esse ressarcimento”. Além disso, em razão
da sucumbência recíproca, determinou que cada parte arcasse com metade
das custas e despesas processuais, bem assim com o pagamento de
honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (fls. 151/157).
Recorre a autora ROSIMEIRE YAMASATO. Sustenta que
o art. 52, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor assegura o direito da
autora
de
liquidação
antecipada
do
contrato.
Alega
que requereu
administrativamente, em 10/04/2019, a quitação antecipada do débito,
contudo, a instituição financeira demorou cerca de 9 (nove) meses para
providenciar a emissão do boleto. Afirma que os valores indevidamente pagos
pela autora devem ser restituídos em dobro, nos termos do art. 42, do diplome

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1000351-43.2020.8.26.0005 - São Paulo - Voto no 27.674
consumerista, sobretudo tendo em vista que a ré agiu de má-fé. Insiste na
ocorrência de desvio produtivo do consumidor, com a consequente
necessidade de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos
morais. Busca a reforma da r. sentença para que seja alterado o termo inicial
da obrigação da ré de realizar o cálculo para liquidação do débito, para
10/04/2019. Pugna, ainda, pela condenação da ré à restituição em dobro da
diferença cobrada indevidamente e ao pagamento de indenização por danos
morais no importe de R$ 5.000,00 (fls. 159/171).
Recurso recebido e contrariado (fls. 176/185).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Cuida-se de “ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por danos materiais e morais”, proposta por ROSIMEIRE
YAMASATO contra BANCO CETELEM S.A.
A autora narrou, na petição inicial, que firmou com o réu
acordo para parcelamento de dívida de cartão de crédito, mediante o
pagamento em 36 (trinta e seis) parcelas de R$ 694,12, com previsão de
término em 10.06.2020. Aduziu que solicitou administrativamente a liquidação
antecipada do contrato, pedido que foi recebido pelo réu em 10.04.2019,
contudo o banco requerido não providenciou o boleto para pagamento do
débito de forma antecipada. Por tais razões, ajuizou a presente demande e
pleiteou a condenação do réu na obrigação de providenciar o cálculo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1000351-43.2020.8.26.0005 - São Paulo - Voto no 27.674
quitação antecipada a partir de abril/2019, com amortização dos encargos
financeiros nos termos do art. 52, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor,
além da restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados e da
condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, no valor
de R$ 5.000,00 (fls. 1/12).
Verifica-se que o D. Juízo a quo julgou parcialmente
procedentes os pedidos formulados pela autora, conforme segue (fls.
151/157):
"(...)
Feitas tais considerações, observo que as litigantes celebraram transação extrajudicial para
pagamento de débito contratual em prestações mensais e a
devedora solicitou a liquidação antecipada do débito,
conforme se extrai do teor de mensagem eletrônica que foi
encaminhada pela parte ré à parte autora (fls. 35), sendo
esse documento suficiente para a comprovação do fato que
serve de fundamento à demanda, o que torna
desnecessária a dilação probatória.
Tendo sido exercido pela consumidora o direito
potestativo de obter a liquidação antecipada do débito,
mediante redução proporcional dos encargos contratuais a
ele
correspondentes,
cabe
à
instituição
financeira
providenciar o necessário, dentro de prazo razoável, para
contemplar essa solicitação, sob pena de incidir em defeito
na prestação do serviço, em conformidade com o artigo 14,
§2o, da Lei no 8.078, de 1990, pois a demora no
atendimento prejudica a segurança que se poderia esperar
do mencionado serviço.
Na hipótese ora analisada, todavia, a parte
demandante, após solicitar a liquidação antecipada e se
deparar com a demora da prestadora do serviço em atender
o pleito daquela, somente propôs a presente demanda em
janeiro de 2020, após o decurso de mais de sete meses,
não sendo, portanto, viável que o cálculo dessa liquidação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1000351-43.2020.8.26.0005 - São Paulo - Voto no 27.674
tenha como termo inicial o mês de abril de 2019, já que a
postura da consumidora contribuiu para que se protraísse
no tempo a pendência financeira e o pagamento das
prestações sem o decréscimo proveniente dessa liquidação
antecipada, não se podendo admitir que a conduta
consciente de inércia dessa consumidora produza efeitos
favoráveis a ela, sob pena de grave ofensa ao princípio da
boa-fé objetiva que incide sobre todas as relações negociais
e se aplica igualmente aos contratos de consumo.
(...)
Por esse motivo, entendo que, em conformidade
com os princípios da boa-fé e do equilíbrio contratual
incidentes sobre as relações de consumo com o objetivo de
harmonizar os interesses de seus participantes, em
conformidade com o artigo 4o, inciso III, da Lei no 8.078, de
1990, deve a parte ré ser obrigada a realizar o cálculo do
débito para liquidação antecipada com termo inicial na data
da propositura da presente demanda, quando se tornou
inequívoca a exigibilidade da pretensão fundamentada no
artigo 52, §2o, do mesmo diploma legal, passando a incidir
desde então a redução dos juros e demais encargos
contratuais, com o acréscimo apenas de correção monetária
sobre o montante devido, a fim de se evitar o
enriquecimento sem causa.
Considero, todavia, incabível a incidência do
disposto no artigo 42, parágrafo único, da Lei n° 8.078/90, já
que a parte demandada, ao efetuar a cobrança ora
questionada, agiu sob a crença de que tal quantia era
devida, por se referir à controvérsia que apenas foi definida
por julgamento posterior, não havendo, por conseguinte,
comportamento malicioso ou má-fé, requisito indispensável
à aplicação da penalidade prevista pela norma ora
analisada, conforme estabelece a Súmula n° 159 do
Supremo Tribunal Federal, acolhida pelo entendimento
jurisprudencial a que este Juízo se filia (STJ, REsp.
788.700/PB, 4a Turma, rel. Min. Luís Felipe Salomão, j.
10.11.2009, DJe 30.11.2009; TJ. Walter César Exner, j.
07.04.2016).
(...)
Na hipótese dos autos, porém, não se vislumbra
que a situação descrita pela parte autora, apesar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1000351-43.2020.8.26.0005 - São Paulo - Voto no 27.674
desconfortável e incômoda, tenha lhe ocasionado algum tipo
de grave violação aos valores fundamentais, inerentes aos
direitos da personalidade ou desvio produtivo de grande
magnitude, capaz de comprometer seu patrimônio moral na
parte social ou afetiva, sendo, na verdade, incômodo típico
da vida em sociedade.
(...)".
Contra essa sentença, insurge-se a autora, ora apelante.
De saída, cabe ressaltar que o Código de Defesa do
Consumidor se aplica aos contratos bancários, haja vista o disposto na Súmula
297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é
aplicável às instituições financeiras”.
Ademais, o art. 52, § 2o, do Código de Defesa do
Consumidor assegura ao consumidor a “liquidação antecipada do débito, total
ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais
acréscimos”
No caso, restou demonstrado que o banco réu recebeu a
solicitação de liquidação antecipada do acordo para parcelamento de dívida de
cartão de crédito, mediante o pagamento em 36 (trinta e seis) parcelas de R$
694,12 (Contrato no 44138584269001), em 10.04.2019 (fl. 35).
Todavia, em que pese a demora da instituição financeira ré
para a disponibilização do boleto para liquidação antecipada, o que somente
ocorreu em janeiro/2020, observa-se que durante todo esse tempo a autora
permaneceu inerte (fl. 108). Realmente, constata-se que o banco réu enviou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8
Apelação Cível n.o 1000351-43.2020.8.26.0005 - São Paulo - Voto no 27.674
diversas mensagens à autora relativas aos vencimentos das parcelas do
contrato, sendo certo que não foram coligidos elementos mínimos que
demonstrassem que autora repisou o seu pedido de liquidação antecipada (fls.
36/43).
De fato, não restaram comprovados quaisquer motivos que
levassem à espera de cerca de 7 (sete) meses para que a autora ajuizasse a
presente demanda, a fim de pleitear a liquidação antecipada do débito.
Destaca-se, ainda, que a autora não demonstrou ter comunicado ou notificado
a instituição financeira acerca da demora para disponibilização do boleto de
quitação antecipada.
Acrescente-se que a autora formalizou procuração
constituindo advogado para o ajuizamento da presente ação em 05.08.2019,
inexistindo razões para que fossem aguardados cerca de 5 (cinco) meses para
a propositura da ação (fl. 13).
Registre-se, no mais, que o e-mail coligido aos autos pela
autora com a confirmação do procedimento de solicitação de “processo
Quitação de Cartão” não permite verificar os termos em que foi realizado o
pedido de liquidação antecipada (fl. 35), fato que enfraquece a tese de atraso
injustificado da instituição financeira.
Ora, o réu, de fato, foi omisso ao demorar para proceder à
disponibilização de boleto para liquidação antecipada do débito. De outra
parte, a autora não deveria ter permanecido inerte por longo período para
posteriormente pleitear a devolução em dobro das quantias cobradas e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

9
Apelação Cível n.o 1000351-43.2020.8.26.0005 - São Paulo - Voto no 27.674
condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos
morais.
Realmente, as relações obrigacionais não suscitam
apenas os deveres principais, cerne da própria obrigação, mas também
deveres acessórios como o dever de informação, o dever de colaboração e
cooperação, o dever de proteção, cuidado e assistência. Tais deveres
incumbem tanto ao devedor quanto ao credor, pois se relacionam à satisfação
dos interesses globais envolvidos, isto é, ao contrato como entidade finalística,
uma vez que ambas as partes se beneficiam dele. Por isso, os referidos
deveres ou obrigações têm a particularidade de perdurar no tempo, por vezes
avançando para depois do adimplemento da obrigação principal, importando
em determinados comportamentos, impostos pela boa-fé objetiva, mesmo ante
o fim do contrato.
Com efeito, ambas as partes violaram o princípio da boa-fé
objetiva, que significa “uma atuação refletindo, pensando no outro, no parceiro
contratual, respeitando-o, respeitando seus interesses legítimos, suas
expectativas razoáveis, seus direitos, agindo com lealdade, sem abuso, sem
obstrução, sem causar lesão ou desvantagem excessiva, cooperando para
atingir o bom fim das obrigações: o cumprimento do objetivo contratual e a
realização dos interesses das partes” (CLÁUDIA LIMA MARQUES. Contratos
no Código de Defesa do Consumidor. 5a ed. São Paulo: Ed. Rev. dos
Tribunais, 2006, p. 216).
Nesse cenário, mostra-se correta a conclusão do D. Juízo
a quo de que o termo inicial para o cálculo dos descontos referentes à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

10
Apelação Cível n.o 1000351-43.2020.8.26.0005 - São Paulo - Voto no 27.674
liquidação antecipada do débito deve corresponder à data do ajuizamento da
demanda (janeiro/2020), ocasião em que se tornou inequívoca a exigibilidade
da providência prevista no art. 52, §2o, da Lei no 8.078/1990.
Além disso, nas circunstâncias do caso concreto, tem-se
que não restou comprovada a existência de má-fé da instituição financeira pela
demora para providenciar a liquidação antecipada do contrato. Por tal motivo,
não se mostra aplicável o art. 42, Parágrafo único, do Código de Defesa do
Consumidor.
De fato, o C. Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento no sentido de que “A devolução em dobro dos valores pagos
pelo consumidor pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do
credor, consoante o entendimento desta Corte” (AgInt no REsp 1502471/RS,
Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em
29/10/2019, DJe 05/11/2019)
Outrossim, em que pese os dissabores experimentados
pela autora, inexistem indícios de que o requerente tenha sofrido danos
psicológicos, lesão a algum direito de personalidade ou ofensa à sua honra ou
imagem, de modo que os aludidos danos morais não restaram configurados.
A esse respeito, confira-se entendimento da mais
abalizada doutrina:
"Só deve ser reputado como dano moral a dor,
vexame,
sofrimento
ou
humilhação
que,
fugindo
à
normalidade, interfira intensamente no comportamento
psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

11
Apelação Cível n.o 1000351-43.2020.8.26.0005 - São Paulo - Voto no 27.674
desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade
exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto,
além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia,
no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente
familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a
ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se
assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano
moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações
pelos mais triviais aborrecimentos" (Sérgio Cavalieri Filho,
Programa de Responsabilidade Civil. 7a ed. Rio de Janeiro:
Forense, 2007, p. 80).
Em caso análogo, assim já decidiu esse E. Tribunal de
Justiça de São Paulo:
"AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
C.C.
INDENIZATÓRIA
DANOS MORAIS
DEMORA NA
EMISSÃO DE BOLETO PARA LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA
DE CONTRATO Serviços bancários prestados de forma
defeituosa Demora injustificada em fornecer boleto para
quitação
antecipada
de
contrato

O
simples
descumprimento do CDC, previsto no art. 52, §2o,
consistente na resistência em emitir boleto para
quitação antecipada de contrato, não gera, por si só,
danos morais indenizáveis Não demonstrado qualquer
prejuízo
moral
passível
de
indenização

Para
a
caraterização do dano moral é necessária a demonstração
da violação ao art. 5o, inciso X, da CF Mero dissabor que
não se confunde com abalo apto a gerar indenização por
danos morais
Caracterização de mero aborrecimento

Danos morais não caracterizados Indenização indevida
Sentença mantida
Apelo improvido" (TJSP; Apelação
Cível 0003768-90.2013.8.26.0417; Relator (a): Salles Vieira;
Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de
Paraguaçu Paulista - 3a Vara Judicial; Data do Julgamento:
22/10/2015; Data de Registro: 25/04/2016, grifou-se).
Portanto, correto o deslinde da demanda adotado na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

12
Apelação Cível n.o 1000351-43.2020.8.26.0005 - São Paulo - Voto no 27.674
origem, não merecendo o julgado qualquer reparo. E outros fundamentos são
dispensáveis diante da adoção integral dos que foram deduzidos na r.
sentença.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Em virtude do que dispõe o art. 85, § 11, do CPC, majoro a
condenação da autora, quanto ao pagamento de honorários advocatícios
sucumbenciais, para R$ 1.200,00.
Renato Rangel Desinano
Relator